Tribunal: TJSP
Processo: 1030653-56.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em consonância com o entendimento da E. Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1030653-56.2017.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante HENRIQUE SANTOS DA SILVA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.140/2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 1030653-56.2017.8.26.0071/50000
Embargante: Henrique Santos da Silva
Embargada: Prefeitura Municipal de Bauru
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que
todos os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia
foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-
se em consonância com o entendimento da E. Turma
Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por HENRIQUE SANTOS DA SILVA, com fulcro no artigo 1.022,
do Código de Processo Civil/2015.
Sustenta, em síntese, que o v. acórdão
embargado padece de omissão, pois não teria sido observada a
concessão da gratuidade de justiça anteriormente, o que
justificaria o acolhimento dos presentes embargos com a
integração do julgado.
É o breve relato.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas
descritas no artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos
essenciais da sentença).
Aliás, sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, a orientação do Supremo Tribunal Federal consiste no
sentido de que “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação
de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar
decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis que não
possuem natureza infringente”, como se vê dos julgados publicados
na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 670/198.
A
questão
relacionada
à
concessão
dos
benefícios da gratuidade de justiça foi devidamente apreciada no
despacho de fls. 610-613. Ademais, no v. acórdão embargado
consignou-se expressamente que a “o pedido de gratuidade de justiça
requerido em sede de apelação será apreciado pelo relator do recurso”, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que efetivamente ocorreu.
O embargante, contudo, em razão do decidido
pela Turma Julgadora, pretende reinstalar, sob o argumento de
omissão, a discussão sobre questões devidamente analisadas, o
que encontra óbice na circunstância de que “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material). Esse recurso não e meio hábil ao reexame da causa”
(EDcl no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. em 18.5.1992).
Nesse aspecto, há de ter-se em mente que “os
embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535). Específicas as suas hipóteses de
cabimento, não se prestam à revisão do julgado embargado. Desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados
pela parte. (EDcl no AgRg no CC no 26.808/RJ, 2a S., rel. Min. Castro
Filho, j. em 8.5.2002). Não está, pois, o Magistrado jungido “a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (REsp no 257.940/PR, 2a T., rel. Min. Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Peçanha Martins, j. em 5.12.2002), assim como não lhe é imposto
“examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinente para
lastrear sua decisão” (EDcl no REsp no 27.261/MG, 1a T., rel. Min.
Garcia Vieira, j. em 15.2.1993).
Não
havendo
omissão,
contradição
nem
obscuridade, não é o caso de acolhimento dos embargos, ainda
que com o objetivo de interposição de recursos às Cortes mais
altas, mesmo porque o que se prequestiona é a matéria e não o
preceito legal ou constitucional.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator